Tribunal: TJBA
Processo: 8017982-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8017982-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DIOGENES LIMA e outros (10) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. GRUPO OCUPACIONAL FISCO. DIFERENÇAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL, DO SUBSÍDIO DO GOVERNADOR, E NÃO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO – PDF. VERBA NÃO SUJEITA AO TETO REMUNERATÓRIO NO PERÍODO OBJETO DA EXECUÇÃO, ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 12.930/2014. GRATIFICAÇÃO NATALINA. UTILIZAÇÃO, NOS CÁLCULOS, DO VALOR INTEGRAL DA VANTAGEM PERCEBIDA NO ANO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. Em que pese ter sido reconhecido por esta Seção Cível de Direito Público, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0001093-81.2003.8.05.0000, ocorrido em 15/08/2005, o caráter geral do Prêmio por Desempenho Fazendário – PDF, representando “aumento salarial indireto”, e determinada a extensão do pagamento aos inativos e pensionistas, o entendimento sedimentado nessa Corte de Justiça é no sentido de que, no período a que se refere o pedido de cumprimento (anterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 12.930/2014), a verba não estava sujeita ao teto remuneratório, nos termos da Lei Estadual nº 9.069/2004. A gratificação natalina “... corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor ativo fizer jus, no mês do exercício, no respectivo ano” (art. 79 da Lei Estadual nº 6.677/94) e “... será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano” (§ 3º do art. 79). Assim, não se tratando de verba paga mensalmente, mas de vantagem única, cujo pagamento anual se dá em, no máximo, 2 parcelas (art. 80 da Lei Estadual nº 6.677/94), a sua inclusão de forma integral, e não proporcional a 9/12 avos, nos cálculos atinentes ao ano em que foi impetrado o mandado de segurança, não significa a cobrança de valores anteriores à impetração, tampouco a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. A Emenda Constitucional nº 113/2021 - publicada em 09/12/2021, implementou alterações no regime de pagamento dos precatórios, determinando que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) deve ser o índice adotado para o cálculo de juros de mora e correção monetária nas ações e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Necessidade de adequação dos cálculos aos ditames da norma. Impugnação ao cumprimento de acórdão rejeitada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento de Acórdão nº 8017982-75.2020.8.05.0000, sendo Exequentes Diógenes Lima e outros e Executado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a impugnação. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça